Tribunal: STF
Processo: AI 826122
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Processual civil. Execução fiscal. 3. Verificação de infração à ordem legal de penhora. Controvérsia decidida à luz do contexto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável (CPC e LEF). Precedentes. 4. “Ordem ritual inerente ao agravo de instrumento” (AI-AgR-ED-ED 835.571, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.10.2011). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.